Tribunal: TJDFT
Processo: 0715904-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715904-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MARCO ANTONIO GIL ROSA DE ANDRADE, em favor de JOSE WILTON LEITE DE ANDRADE (condenado), em face da decisão (ID 25286259) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, nos Autos no 0401077.64.2020.8.07.0015, que indeferiu o pedido de soltura do paciente. Em suas razões (ID 25769706), o impetrante narra que o paciente se encontra preso na carceragem da PDF II, Bloco D, do Complexo Penitenciário da Papuda, por força de mandado de prisão expedido pelo Juízo da 1a Vara Mista da Comarca de Patos/PB, em razão de condenação transitada em julgado, portanto, já no âmbito do cumprimento de pena. Expõe que o Juízo de Patos/PB é o verdadeiro responsável pelo cumprimento de pena do paciente. Assim o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF encaminhou ofício estabelecendo o prazo de 120 dias para que aquele providenciasse o recambiamento do paciente para Comarca de Patos/PB, sob pena de expedição de alvará de soltura, cuja decisão é datada de 15/12/2020. Passado tal período, pediu a sua soltura ao Juízo da VEP, sendo que foi reiterada a determinação de recambiamento. No entanto, em contato com a Vara de Patos/PB, tomou conhecimento de que a questão do paciente já se encontra exaurida quando à execução da pena. Assim, considera que deve ser mantido o cumprimento da pena no DF, já que sua família reside aqui. Alega que a sua prisão é ilegal, pois está preso sem qualquer benefício ou perspectiva de progressão de regime, apesar de já ter direito ao regime semiaberto. Afirma que sua remoção para o Estado da Paraíba seria ilegal, uma vez que tem auxílio e assistência de sua família no DF, tendo, inclusive, promessa de emprego. Requer, liminarmente, a revogação da prisão. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar. É o relatório. Conforme se observa dos autos, o paciente foi denunciado por um delito cometido em 1997, na Comarca de Patos/PB. Porém, como estava foragido, foi preso no DF em 2013, sendo recambiado para Paraíba em 2014 e solto ainda no mesmo ano. Após a sentença condenatória, foi expedido novo mandado de prisão, sendo o paciente preso em 2019, novamente no DF (ID 25773929, p. 5/6). O STJ, julgando o Conflito de Competência n° 176288, entre a VEP/DF e o Juízo da 2a Vara da Comarca de Patos/PB, apontou a competência da Comarca de Patos/PB, consignando que: (...) O cumprimento de mandado de prisão em outra unidade da federação, por si só, não implica alteração da competência para o processo de execução, tendo em vista que o art. 65 da Lei de Execuções Penais fixa a competência do Juízo da condenação. (...) Em face do exposto, acolhendo o parecer, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da 2a Vara da comarca de Patos/PB, o suscitado, que deverá processar a execução de José Wilton Leite de Andrade, além de providenciar o recambiamento do apenado. Dessa forma, compete ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Patos/PB processar a execução da pena e providenciar o recambiamento do paciente. Não é possível afastar o fato de que o paciente está preso no DF em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Patos/PB. Eventual ilegalidade da prisão, progressão de regime ou eventual soltura deverá ser decida pelo Juízo que expediu a ordem de prisão ou o Tribunal de Justiça ao qual ele se encontra vinculado, no caso, o Tribunal de Justiça da Paraíba. Falece competência a este Tribunal de Justiça do DF competência para analisar eventual ilegalidade da prisão do paciente, devendo o paciente socorrer-se do Poder Judiciário da Paraíba Nesse sentido já decidiu este Tribunal: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. RECAMBIAMENTO. COMARCA DO RIO DE JANEIRO. MANTIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À TRANSFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA E VAGA. "HABEAS CORPUS" PARA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Compete ao juízo da comarca onde o interno cumpre pena decidir o pedido de prisão domiciliar, e não ao juízo da unidade da Federação em que se encontra recolhido por cumprimento de mandado de prisão, decorrente de sua fuga, aguardando a remoção para o juízo de origem. A ausência de elementos que atestem a necessidade extrema do paciente obsta inclusive a concessão de "habeas corpus" de ofício. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1276655, 07132197220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, uma vez que o paciente se encontra preso no Distrito Federal apenas em razão do cumprimento de mandado de prisão para execução de pena expedido pelo Juízo da Comarca de Patos/PB, cabe a ele decidir sobre eventual ilegalidade da prisão ou concessão de prisão domiciliar. Desse modo, INDEFIRO a inicial deste habeas corpus, por incompetência deste Tribunal para analisar a matéria. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e as comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 20 de maio de 2021 16:12:57. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator